Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n° 0711085-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Serpros Fundo Multipatrocinado Embargados: Getúlio Sebastião de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15587527) interpostos por Serpros Fundo Multipatrocinado contra o acórdão (Id. 15501970) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Verifica-se que a sociedade de advogados Castro &amp; Gomes Advogados Associados S/S informou nos autos a renúncia aos poderes outorgados no instrumento de mandato outorgado pelo ora recorrente (Id. 16452003). Em seguida, o embargante informou a constituição de novo procurador (Id. 16535324). Na oportunidade, ratificou os atos processuais praticados pelos patronos anteriores e requereu a concessão de prazo de dez dias para acostar aos autos a procuração correspondente. Nos termos da certidão referida no Id. 16540819, o novo advogado, Guilherme de Castro Barcellos, OAB-RS 56.630, já foi habilitado nos presentes autos como representante da embargante. No entanto, nota-se que a procuração ainda não foi acostada aos autos. Assim, defiro em parte o requerimento formulado pelo recorrente para conceder o prazo de 5 (cinco) dias com o intuito de que o embargante regularize sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Ademais, nos moldes termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator